Tribunal: TJSP
Processo: 2248854-46.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2248854-46.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
UNIMED - RIO COOPERATIVA DE TRABALHO, é embargada CÉLIA MARIA
MELFI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2248854-46.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2248854-46.2019.8.26.0000/50000
Comarca
:
São Paulo - 4a Vara Cível do Fórum Regional
da Lapa
Ação :
Cumprimento
de
Sentença
no
0010022.81.2018.8.26.0004
Juíza :
Ana Luiza Madeiro Diogo Cruz
Embargante:
Unimed Rio Cooperativa de Trabalho
Embargada :
Celia Maria Melfi
VOTO no 30635
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER
DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA
RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE EMBARGOS
REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Unimed
Rio Cooperativa de Trabalho Médico, contra o acórdão de fls.
304/308 que, por votação unânime, negou provimento ao agravo de
instrumento por ela interposto.
Sustenta a embargante, em suma, que a decisão proferida
é omissa, posto que comprovou que a embargada está utilizando o
plano constantemente. Afirma que não houve menção expressa do
disposto no artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Conheço do recurso, visto que tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2248854-46.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Analisando-se as razões constantes nos embargos de
declaração, em cotejo com aquilo que restou decidido no acórdão
ora embargado, observa-se que a embargante não demonstra a
existência de qualquer vício no julgado capaz de ensejar a
interposição do presente recurso.
Cumpre observar que o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil é expresso ao dispor que os embargos declaratórios
somente têm cabimento diante da existência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não
constituindo recurso idôneo para a obtenção de um novo julgamento
sobre a matéria.
Com efeito, todos os argumentos da embargante foram
devidamente analisados, tendo sido firmado o entendimento de que
não vem cumprindo a determinação judicial, pois a embargada teve
negado o pedido de realização de exames e de internação no
Hospital Sírio Libanês, gerando cobrança em caráter particular,
ressaltando-se que a determinação judicial não é de reembolso, mas
sim de reinserção da agravada no plano, de maneira que as
coberturas sejam garantidas, além do que a multa não é excessiva e
foi majorada justamente em virtude dos reiterados descumprimentos
da determinação judicial.
Em relação ao pré-questionamento como requisito para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2248854-46.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
interposição de recurso especial ou extraordinário, é oportuno anotar
que as matérias infraconstitucional e constitucional ora deduzidas
pela recorrente foram devidamente apreciadas e rebatidas pela
decisão ora recorrida, ainda que não tenha ocorrido individualização
de cada um dos dispositivos legais invocados, aliás, incapazes de
infirmar a conclusão adotada por esta Câmara julgadora.
Ressalte-se que, somente em casos excepcionais se pode
agregar efeito infringente aos embargos de declaração, modificando
o julgado, situação que não se configura na espécie em apreço,
sendo forçoso concluir que a via eleita é inadequada para a
pretensão da embargante de ver reexaminada e decidida a
controvérsia de acordo com a sua tese recursal.
Nessa conformidade, não podem ser acolhidas as
questões suscitadas pela embargante, porque não constituem pontos
omissos, obscuros ou contraditórios do acórdão, mas mero
inconformismo com o resultado do julgamento, nada havendo para
se reformar ou esclarecer a seu respeito.
Diante do exposto, REJEITO os embargos declaratórios.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator